Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701152-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “c, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REANÁLISE DA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 129 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. A sentença o condenou, ainda, a pagar à vítima a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos causados. 2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a prova colhida em juízo é insuficiente para ensejar um decreto condenatório, pois consiste em versões conflitantes e desarmônicas não apresentando robustez necessária para uma condenação. Assevera que se trata de conduta atípica e que não restou comprovado o dolo da suposta lesão corporal. Alega que houve legítima defesa da honra e que é incabível a fixação de indenização por danos morais. Pugna, ao final, pela absolvição e, subsidiariamente, a reforma da sentença para desclassificação da conduta para vias de fato recíprocas, com a renovação da oferta de transação penal, afastadando a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da materialidade e autoria do crime; (ii) possibilidade de reapresentação da proposta de transação penal; (iii) possibilidade de fixação de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 7.160/2021-2 da 1a DP (ID 73560849), como também pelos depoimentos do segundo denunciado prestado em fase inquisitorial (ID 73560858), da testemunha EVANDRO que presenciou os fatos ocorridos (ID 73560948), e da própria vítima (ID 73561078), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos convergem e são coerentes no sentido de que foi o acusado responsável pelas agressões sofridas pela vítima, conforme descrição do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 4338/2021 (ID 73560915), o que afasta a tese defensiva de desclassificação do delito para vias de fato recíprocas. Também, não prospera a alegação de fragilidade probatória ante as contradições supostamente existentes nos depoimentos prestados, que guardam sintonia com o conjunto probatório. 5. Comprovado que a vítima sofreu agressões físicas e que estas foram praticadas pelo réu mediante atitude livre e consciente, resta demonstrada a inequívoca intenção de ofender a integridade física dela, amoldando-se a conduta ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do CP. Ademais, a tese do apelante encontra-se completamente isolada do acervo probatório, ante a falta de comprovação de elementos mínimos caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa e de que a vítima tenha dado início às agressões físicas. Por outro lado, é indispensável, para a configuração da legítima defesa, que os meios utilizados para repelir injusta agressão sejam moderados, o que não é o caso dos autos, ante a evidência de excesso na conduta do apelante, que resultou em lesões na perna esquerda da vítima. Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório. 6. No que diz respeito ao pedido de reanálise da oferta da transação penal, pontuou o magistrado sentenciante que “ao início da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 11/02/2025, a defesa requereu que fosse mantida a proposta de transação penal, anteriormente ofertada, informando que, na época, não foi capaz, por força maior, de se manifestar sobre a proposta. Dada a palavra ao Ministério Público, este manifestou-se no sentido de que o denunciado não fazia jus ao benefício da transação penal, nos termos do art. 76, §2o, inc. III, da Lei 9.099/95”. 7. Nesse contexto, considerando que o réu não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício, o Ministério Público - a quem incumbe o juízo de admissibilidade da proposta - deixou de renovar a oferta do sursis processual por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento. Importa destacar, nesse ponto, que conforme jurisprudência consolidada, a transação penal não configura direito subjetivo do acusado, estando sua concessão subordinada à análise discricionária do Ministério Público, com base em critérios de conveniência e oportunidade: Acórdão 2015177. Logo, não merece prosperar o pedido de reanálise da oferta da transação penal. 8. Por fim, no que se refere à reparação dos danos causados à vítima em razão da conduta delituosa, cumpre ressaltar que o pedido está previsto na denúncia, integrando a ação penal desde seu início, e, portanto, está sujeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, configura-se legítima a condenação do acusado ao pagamento de reparação civil pelos danos ocasionados, conforme estabelece o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Precedente: Acórdão 1861830. Quanto à quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau, considerando que não há um critério matemático ou padronizado para determinar o valor devido, o montante deve refletir o impacto causado, sendo definido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as especificidades do caso concreto. Assim, diante das circunstâncias do fato, das condições econômicas das partes envolvidas, do grau de ofensa e de sua repercussão, entende-se que o valor de R$ 5.000,00, estipulado na instância inicial, é proporcional e adequado, cumprindo a função de compensar os danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa. Precedentes: Acórdão 1940586, Acórdão 1931357, Acórdão 1808118. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação não provida. Sentença mantida. 10. Sem custas nem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 2015177, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/6/2025; Acórdão 1861830, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 13/5/2024; Acórdão 1940586, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30/10/2024; Acórdão 1931357, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1808118, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 29/1/2024. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 93, IX (ausência de fundamentação adequada); e 5o, LVII (presunção de inocência), LIV, LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), V e X (proporcionalidade na reparação civil), todos da CF/88. Alega discrepância entre o laudo do IML e o relato da vítima, o que fere o art. 5o, LVII, V e X, da CF/88. Cita jurisprudência que entende amparar a sua tese. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão, sob a alegação de ausência na fundamentação no que diz respeito ao dolo do recorrente, e pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução ou afastamento da condenação em indenização. De início, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, nada obstante os argumentos do recorrente, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Nota-se, ainda, que para ultrapassar o entendimento da Segunda Turma Recursal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal de natureza leve. Prova de autoria e materialidade. Súmula no 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1450290 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023) Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Tese de ausência de dolo. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1535786 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025) Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo qualificado pela embriaguez e lesão corporal leve. Tese de insuficiência probatória. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1554615 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-08-2025 PUBLIC 26-08-2025) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal